Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-57.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (AGRAVANTE), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (AGRAVADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE BASE DE CÁLCULO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença que, após autorizar o levantamento de valor incontroverso referente a honorários advocatícios sucumbenciais, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão exequenda, diante de controvérsia quanto à base de cálculo dos honorários fixados em reconvenções julgadas improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado do título executivo; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais impede o regular prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A definição da base de cálculo dos honorários fixados no acórdão exequendo demanda interpretação do título executivo, cuja apreciação compete ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4.

A existência de controvérsia relevante e ainda não dirimida sobre o
quantum debeatur
justifica a adoção de medida cautelar para evitar constrição patrimonial indevida.

5.

A suspensão do cumprimento provisório revela-se medida prudente e proporcional diante da pendência de julgamento de recursos nos tribunais superiores.

6.

O levantamento da parcela incontroversa, de natureza alimentar, afasta prejuízo imediato aos exequentes, sendo legítima a dispensa de caução nos termos legais.

7.

O cumprimento provisório ocorre por conta e risco do exequente, admitindo-se a imposição de cautelas quando presente risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão do cumprimento provisório de sentença é admissível como medida cautelar diante de controvérsia relevante sobre o título executivo e risco de dano. 2. A interpretação do alcance do título executivo quanto ao
quantum debeatur
deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. O levantamento de valores incontroversos de natureza alimentar pode ser autorizado independentemente da continuidade da execução quanto à parcela controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520; 521, I e parágrafo único; 525, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043437-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, DJe 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001328-57.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Calil Marques Faissal, Sérgio Henrique Guareschi
e
Eduardo Antunes Segato,
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1028994-58.2025.8.11.0003, instaurado em desfavor de
Nei Neves da Silva
.

A Juíza singular deferiu o levantamento do valor incontroverso de R$ 236.437,90 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos), reconhecido pelo próprio executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais de natureza alimentar. No mesmo ato, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão exequenda, sob o fundamento de que a apuração do
quantum debeatur
dependeria do encerramento definitivo da fase recursal.

Os Agravantes sustentam que não há previsão legal a condicionar a continuidade do Cumprimento Provisório de Sentença ao trânsito em julgado da decisão que originou o título executivo, sendo expresso o art. 520 do CPC ao determinar que o cumprimento provisório se processa da mesma forma que o definitivo.

Argumentam que a decisão suspensiva foi proferida sem qualquer fundamentação quanto aos requisitos do art. 525, §6º, do CPC, conferindo, por via transversa, efeito suspensivo a recurso que não o possui. Ressaltam a inexistência de efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial ou ao Agravo em Recurso Especial pendentes no STJ, a natureza alimentar da verba exequenda e o fato de o executado já ter depositado integralmente o valor discutido.

Aduzem, por fim, que a controvérsia residual cinge-se à interpretação do acórdão exequendo quanto à base de cálculo dos honorários fixados nas reconvenções, matéria de direito que dispensaria a realização de perícia contábil.

Postulam a concessão de efeito ativo para determinar o regular prosseguimento do Cumprimento Provisório, com dirimição da impugnação apresentada pelo executado.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 218659704).

Contrarrazões no ID 346318884, nas quais o Agravado alega que a suspensão tem amparo no poder geral de cautela e que o prosseguimento da Execução, com base em valor flagrantemente excessivo, causaria dano grave e de difícil reparação ao executado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026